Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI – Agravo de Instrumento Processo n. : 0710726-25.2020.8.07.0000 Agravante : LF Comércio Varejistas de Piscinas LTDA. Agravado : JOSIMAR BISPO SOBRINHO Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Recebi em 22/7/2020; às 8h50. O presente agravo de instrumento pertence à Relatoria do eminente Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA e está pautado para julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual da 3a TCív (de 22 a 29 de julho), conforme certidão ID: 16902800. A agravante juntou hoje, às 8h49, a petição ID: 17954523, na qual informou que o presente agravo perdeu o seu objeto porque foi entabulado acordo entre as partes na origem. Os autos vieram conclusos a este Desembargador plantonista. Pois bem. Não identifico urgência a fim de justificar a atuação deste Tribunal em sede de plantão judicial, bem ainda de suprimir a competência do eminente Relator para, se o caso, reconhecer a perda do objeto do presente agravo. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. I. Brasília, 22 de julho de 2020; às 10h06. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial